Tribunal: TJES
Processo: 5012442-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012442-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AC COMERCIO LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012442-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
AC COMÉRCIO LTDA. E OUTRA

AGRAVADO:
BANCO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ICONHA - DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de inexistência de garantia da execução e ausência dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargantes comprovaram os requisitos legais exigidos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, o requerimento do embargante, a efetiva garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, e o preenchimento dos requisitos das tutelas provisórias, conforme dispõe o art. 919, § 1º, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais requisitos são cumulativos e indispensáveis, não podendo ser relativizados pelo julgador.

5. No caso concreto, não há demonstração de garantia efetiva da execução por meio de penhora regularmente formalizada, o que impede a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

6. Diante da ausência de garantia do juízo, mostra-se correta a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012442-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
AC COMÉRCIO LTDA. E OUTRA

AGRAVADO:
BANCO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ICONHA - DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AC COMÉRCIO LTDA. E OUTRA em face da decisão id 44897946 dos autos originários, por meio da qual o juízo da Vara Única de Iconha/ES, nos autos dos “embargos à execução” (Proc. nº 5000672-49.2023.8.08.0023) opostos em face de BANCO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de inexistência de garantia da execução e ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Em razões recursais (id 9580463), os Agravantes sustentam, em síntese, que:
I)
o banco Agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário firmada com os agravantes no valor de R$ 136.059,71 (cento e trinta e seis mil e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos);
II)
conforme aduzido na execução a dívida contraída deveria ter sido liquidada em 60 (sessenta) parcelas fixas no valor de R$ 3.474,51 (três mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) cada, com vencimento inicial em 22/12/2022 e vencimento final em 29/11/2027, mas que, entretanto, somente houve o pagamento das 03 (três) primeiras prestações;
III)
a taxa apontada no instrumento contratual não é aquela utilizada pelo Agravado para se chegar ao valor exato da parcela, o que afasta a exigibilidade do suposto título executivo extrajudicial apresentado pelo agravado;
IV)
tratando-se de cobranças abusivas, nos termos do CDC, deve ser declarada nula a cobrança de tais abusividades, qual seja, o desacerto na aplicação dos juros para o cálculo da parcela, nos termos do seu art. 51 do CDC;
V)
presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deveria o juízo de origem ter recebido os Embargos à Execução com efeito suspensivo.

Requereram, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o que restou indeferido pela decisão id 9713149.

Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais (id 14040836).

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravantes, ao requererem a atribuição do efeito suspensivo nos autos dos “embargos à execução”, teriam demonstrado, ou não, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante disposto no § 1º, art. 919, do novo Código de Processo Civil, em razão de sua excepcionalidade, exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i)
pedido do embargante;
(ii)
garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes e
(iii)
preenchimento dos requisitos das tutelas provisórias (relevância da fundamentação e perigo de dano).

Veja-se:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da cumulatividade dos requisitos do § 1º, art. 919, do Código de Processo Civil, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1.731.508, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.

2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que "apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido" (fl. 411, e-STJ).

(...)”

Ainda na esteira jurisprudencial da Corte Cidadã, tem-se que
“é condição sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes”
(STJ - AgInt no AREsp: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Na hipótese, a despeito das alegações recursais, inexiste qualquer demonstração concreta nos autos de que a execução esteja efetivamente garantida por penhora regularmente formalizada no presente feito executivo (execução de título extrajudicial nº 5000419-61.2023.8.08.0023).

Assim, tendo em vista que os Agravantes não lograram em comprovar a garantia do juízo, bem como considerando que os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, são cumulativos, penso deva ser mantida a decisão vergastada que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Sobre o tema, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO . REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1) É consabido que para a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos a execução devem ser preenchidos, cumulativamente, 3 (três) requisitos, quais sejam, a) o requerimento da parte; b) o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada provisória; e c) a prévia segurança do juízo.
2) In casu, é imperioso destacar o não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada provisória pela recorrente
. 3)
E a jurisprudência do C . STJ encontra-se firme no sentido de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não podem ser relativizados
, eis que “mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e, ainda, que, acaso presentes tais requisitos, não há discricionariedade para o julgador deferir o pleito” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.080 – GO).
4) No caso em exame, comungo do entendimento do magistrado a quo no sentido de que a exequente/agravada demonstrou o cumprimento do contrato, fazendo jus à execução dos valores . Dos documentos, até então juntados aos autos, não restou demonstrado, como quer fazer crer a agravante, que a obrigação de providenciar toda a documentação necessária para a realização da averbação das benfeitorias competia, exclusivamente, a empresa agravada. Ao revés, verifica-se das escrituras de rerratificação que cabia à vendedora a apresentação de alvará de regularização das obras junto ao Município, o que foi cumprido. 5) Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003734-69.2023.8.08 .0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 05/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – INDISPENSÁVEL A GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 919, § 1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução.
Tal sistemática privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível .
2. No caso em voga, não houve oferecimento de garantia pelo devedor
, sendo certo que os bens penhorados na execução fiscal passam ao longe de garantir o valor do débito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010410-33.2023.8.08 .0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 16/11/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.